Tribunal: CARF
Processo: 11330.000019/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000019/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
BANDEIRANTES DO RIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, c/c a Súmula CARF n. 2, às instâncias administrativas não compete
apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes
apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.060.943-3, CFL 35), lavrado em
26/04/2007, no montante de R$ 11.951,21.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de prestar as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como esclarecimentos necessários à
fiscalização com relação a: a) arquivos digitais da DIRF; b) arquivos digitais da DIRPJ/DIPJ; c)
informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000019/2007-15
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000019/2007-15

embora tenha sido notificada para tal através de diversos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, infringindo o artigo 32, m, da Lei n° 8.212/1991,
combinado com o artigo 225, III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/1999.
Cientificada da autuação (fl. 76), a empresa apresentou Impugnação (fl. 110 a
114), alegando, no mérito, a Constituição Federal havia estabelecido que somente haveria
possibilidade de instituição ou mesmo agravamento da penalidade desde que houvesse lei prévia
que determinasse a tipicidade do comportamento e os critérios de valoração do agravamento.
Nestes termos, defendeu que o Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99) não
poderia inovar fixando normas não estabelecidas nas Leis n. 8.212/1991 e 8.213/1991.
Afirma que o valor da multa aplicada na autuação é visivelmente maior do que
aquele estabelecido pelo próprio Regulamento da Previdência Social, no próprio artigo em que
se baseou a Fiscalização para autuar a Impugnante. Protesta pela posterior juntada de
documentos, bem como pela exposição de razões adicionais.
O Acórdão 12-15.426 da 10a Turma da DRJ/RJOl, Sessão de 14/08/2007 (fl. 163
a 168) julgou o lançamento procedente pois, como os dispositivos legais aplicados neste AI não
foram declarados inconstitucionais nem por ação direta nem por via indireta (com suspensão de
sua aplicação pelo Senado Federal), continuam eles em pleno vigor, restando à Administração
Pública, então, aplicá-los e, no caso da autoridade fiscal, deve fazê-lo sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o disposto no artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Cientificado através de entrega pessoal (fl. 205) em 09/05/2008, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fl. 212 a 218) em 09/06/2008, aduzindo os mesmos argumentos
da Impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente entendo pela admissibilidade, dado que a ciência ocorreu (fl. 205) em
09/05/2008, e o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/06/2008.
Trata este Processo 11330.000019/2007-15 do AI n. 37.060.943-3, CFL 35. Cabe
observar que resultado do procedimento fiscal de todos os Autos de Infração oriundos da mesma
fiscalização já foram julgados improcedentes. Tanto a base da argumentação quanto os
resultados são semelhantes:
Processo 11330.000021/2007-94. Atesto o conhecimento da Resolução 2302-
000.191, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgada em 20/11/2012, com a Recorrente em questão,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000019/2007-15

que converte o julgamento em diligência para o apensamento das NFLDs 37.060.942-5;
37.060.947-6 e 37.060.948-4 ao Processo Administrativo 11330.000021/2007-94.
Processo 11330.000025/2007-72. Atesto ainda o conhecimento do Acórdão n.
2402-003.490 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgada em 13/03/2013, em que a ora
Recorrente tem seu recurso negado. A NFLD em questão era a 37.060.942-5. O relatório do voto
menciona que a fiscalização ensejou a lavratura dos AI DEBCAD n. 37.060.945-0 e
37.060.946-8 por descumprimento de obrigações acessórias.
Processo 11330.000020/2007-40. Também atesto o conhecimento do Acórdão
2401003.758 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgada em 05/11/2014, por descumprimento de
obrigações acessórias no valor original de R$ 11.951,21, em que a ora Recorrente tem seu
recurso negado, com as mesmas competências deste Processo Administrativo.
Ilegalidade das multas
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização e a multa aplicada encontrarem respaldo na
legislação previdenciária, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer
o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder
Judiciário. A própria Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, é por demais enfática neste sentido, impossibilitando
o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade
Observe-se que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. E,
segundo o artigo 72, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas, que são o
resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória por este
Conselho.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000019/2007-15

Fernando Gomes Favacho

Fl. 315
DF CARF MF
Original